Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727570-11.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUZA HONORATO BORGES RÉU ESPÓLIO DE: GEDEON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIVALDA DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANUZA HONORATO BORGES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada em face do ESPÓLIO DE GEDEON FERREIRA DOS SANTOS: “Verifico que o polo passivo da demanda carece de esclarecimentos. A demanda foi ajuizada em face do Espólio deGEDEON FERREIRA DOS SANTOS, representado por sua suposta inventariante MARIVALDA DOS SANTOS FERREIRA. Na petição inicial (ID n. 196754372 - Pág. 5) a parte autora informa que não há notícia da abertura de inventário, o que é contraditório ao que foi informado na composição do polo passivo. Além disso, observo que o imóvel objeto da demanda está registrado em nome deGEDEON FERREIRA DOS SANTOS e MARIVALDA DOS SANTOS FERREIRA, conforme matrícula de ID n. 196754385. O contrato de cessão de direitos envolvendo o imóvel (ID n. 196754386) consta como cedente apenas a Sra.MARIVALDA DOS SANTOS FERREIRA, sem qualquer menção de que estaria atuando em representação ao falecidoGEDEON, coproprietário. Diante da notícia de falecimento do Sr.GEDEON, a parte autora deverá, em primeiro lugar, comprovar seu falecimento, com a juntada da certidão de óbito, com a indicação de seus herdeiros, comprovando, ainda,documentalmente eventual abertura de inventário, juntando o respectivo termo de inventário e partilha, conforme o caso. Em caso de ausência de abertura de inventário, deverá constar no polo passivo da demanda, além da viúva meeiraMARIVALDA,todos os herdeiros deGEDEON, que devem ser indicados e qualificados integralmente. Emende-se, esclareça-se e comprove-se, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” O Agravante sustenta que a “ação de adjudicação compulsória deve ser ajuizada em desfavor do promitente vendedor, titular do direito, que, no caso, é o espólio, representado pela inventariante consoante instrumento contratual de promessa de compra e venda”. Salienta que “de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e do STJ, com fulcro no art. 1.797, I, do Código Civil, enquanto não aberto o inventário, o espólio pode ser citado na pessoa do cônjuge ou companheiro sobrevivente, colacionando julgados que entenderem sua tese”. Conclui que “a agravada viúva do de cujus, tem o poder ocupar o polo passivo da ação também como administradora provisória do espólio (legitimidade da viúva - já integrante do polo passivo)“. Requer o provimento do recurso para “determinar que ação pode tramitar em desfavor do ESPÓLIO DE GEDEON FERREIRA DOS SANTOS representado pela agravada viúva do de cujus, MARIVALDA DOS SANTOS FERREIRA”. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. A decisão judicial agravada não versa sobre tutela provisória, na medida em que se limitou a determinar a emenda da petição inicial. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao pronunciamento cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo interno. Decisão do Relator que não admite agravo de instrumento. Emenda à inicial. Ato sem conteúdo decisório. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual contra ele não se admite agravo de instrumento. Na forma do art. 1021, § 4o., do CPC, impõe-se multa ao agravante no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa. 2 - Agravo interno conhecido e desprovido. (AI 07000902420248079000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJE 27/5/2024)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AGI 07332743920238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 15/12/2023)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INCIIAL. DESPACHO ORDINATÓRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Os despachos, como a determinação de emenda da petição inicial, não são passíveis de recurso. Precedentes. 2. Declarado o agravo interno manifestamente improcedente de forma unânime pelo órgão colegiado, impõe-se a imposição de multa ao agravante, em observância ao art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AI 07008386120228070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 3/2/2023)” Na hipótese de indeferimento da petição inicial, poder-se-á utilizar da via recursal adequada para corrigir eventual error in procedendo. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator